Tribunal: TJMT
Processo: 1021912-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021912-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), RENATO WESLEI ROSA DA SILVA - CPF: 961.423.912-34 (PACIENTE), 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DE MELO - CPF: 044.290.681-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ROZIELE DA SILVA BATISTA - CPF: 019.171.121-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NARCIZO JUNIOR DE ALMEIDA BRITO - CPF: 041.868.351-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (IMPETRANTE), HUMBERTO DE PAULA CARVALHO - CPF: 962.250.921-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INEXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE QUE NÃO INDUZ À CONCLUSÃO DE FORAGIDO
– MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) QUE DEMONSTRAM MAIS ADEQUADA AO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO –
ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES
.

“(...)1. ‘A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido’(...)” (STJ. AgRg no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

In casu,
entendo que a segregação do paciente não se justifica, visto que o contexto fático delineado não demonstra a necessidade da medida segregatória, vez que os motivos que ensejaram a adoção da medida não subsistem.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Renato Weslei Rosa da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 19/07/2024, em razão do mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal n. 1009677-94.2024.8.11.0040, por conveniência da instrução criminal e como forma de garantia da aplicação da lei penal, diante da sua evasão do distrito de culpa, supostamente, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso I e II, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B- do ECA).

Alega inexistência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para embasar a segregação cautelar.

Sustenta que a liberdade do beneficiário não oferece risco a instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, sendo mais adequada a imposição de medidas menos gravosas, conforme expõe o art. 319 do CPP.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, ou substituir por medidas cautelares alternativas a prisão; no mérito, a ordem concedida em definitivo. (Id. 232031663)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
233658690
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
235302698)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela concessão da ordem
, assim sintetizando: (Id.239931684)

Habeas Corpus. Paciente que, embora denunciado pelas supostas condutas descritas no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, não foi encontrado quando da citação pessoal, tampouco compareceu ao processo após a citação por edital. Decretação da Prisão Preventiva. Insurgência defensiva. Pedido de revogação da medida extrema. Possibilidade. Não demonstração de que o paciente pretendia, de alguma forma, atrapalhar a instrução criminal e, se furtar da aplicação da lei penal.
Parecer pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renato Weslei Rosa da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 3a
Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ,
busca a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para embasar tal decisão, podendo ser substituída por medidas menos gravosas, nos moldes do art. 319 do CPP.

Verifica-se a existência de uma ação penal em face do paciente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e 244-B do ECA, fatos ocorridos em 2014.

No dia 21/01/2015, a denúncia foi oferecida, e após o recebimento, foi determinado a citação do réu, nos seguintes termos:

“
Certifico que, analisando detidamente o Inquérito Policial constatei que não há endereço do denunciado Renato Weslei Rosa da Silva nos autos, estando o mesmo em local indeterminado. Consta às fls. 87 do IP, qualificação indireta do réu. Às fls. 88 consta Oficio 70/2015 da Delegacia de Policia Judiciaria Civil de P. Lacerda/MT encaminhando o mandado de prisão do réu à Polinter de Porto Velho/RO. Sendo assim, remeto estes autos ao MP para avaliar eventual aplicação do art. 80 do CPP em relação ao réu Renato Weslei” (p. 6, id. 77813826).

Após diversas tentativas de citação pessoal, o paciente não foi localizado e mesmo o ato tendo sido levado a efeito por edital.

Assim, o feito foi submetido à manifestação ministerial que requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, além da prisão preventiva.

No dia 08/01/2019, o juízo de origem deferiu o pedido ministerial e determinou de mandado de prisão preventiva em face do paciente, nos seguintes termos:

“Vistos, etc. DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL Considerando que o acusado RENATO WESLEI ROSA DA SILVA não foi encontrado para a citação pessoal, resultando na citação editalícia, não compareceu em juízo e nem constituiu advogado, com fundamento no art. 366 do CPP DETERMINO a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, pelo prazo de 16 anos, a contar desta data, nos termos da súmula 415 do STJ. Analisando os elementos que instruem o processo, não verifico a necessidade de antecipar a produção de provas, porquanto inexistentes quaisquer dos fundamentos justificadores da medida excepcional. Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com baixa nos relatórios estatísticos. Decorrido o prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, findar-se-á a suspensão do processo, devendo os autos ser remetidos conclusos para análise. DA PRISÃO PREVENTIVA Considerando a presença dos requisitos dos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, é necessária a prisão preventiva do acusado por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, em razão da sua evasão do distrito da culpa sem informar endereço nos autos. Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado RENATO WESLEI ROSA DA SILVA, qualificado nos autos. Expeça-se mandado de prisão por meio do BNMP, com prazo de validade idêntico ao do prazo prescricional, a ser encaminhado às Polícias para cumprimento” (p. 3, id. 77813836).

No dia 19/07/2024, foi cumprido o mandado de prisão, no município de Sorriso-MT.

E no dia 16/08/2024, o acusado foi citado na unidade prisional.

Logo, o acusado constituiu advogado e, no dia 26/08/2024, apresentou resposta à acusação com pedido de liberdade.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, denota-se que a custódia cautelar do paciente se fundamentou exclusivamente na sua não localização para comparecer nos autos, o que já foi sanado, razão pela qual, entendo que não persistem os requisitos para manutenção da prisão.

À propósito:

“(...) 1. ‘A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido’(...)” (STJ. AgRg no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nesse sentido:

“A ausência de indicativos concretos a apontar que o paciente tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis , requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos (N.U 1026722-76.2020.8.11.0000, gravosas. CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)”

Em arremate, esclareço que o delito atribuído ao paciente foi praticado há mais de 10 (dez) anos e, desde então, inexistem notícias do envolvimento do paciente em outro delito, ou que possa oferecer risco à instrução criminal ou até mesmo a futura aplicação da lei penal.

Aliás, como bem suscitado pelo Douto Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, em seu parecer ministerial, que
“
apesar de o paciente não ter sido localizado quando da citação, nota-se que o magistrado de piso não indicou quaisquer outros elementos que pudessem concluir que sua condição era de foragido e que não pretendia se submeter aos ditames da Lei. A propósito, consoante documentos colacionados pelo impetrante no presente remédio constitucional, o paciente se ocupara de trabalhos lícitos desde o período que tivera seu mandado de prisão expedido (ID’s 232031684 e 232031684), o que revela que não estava se “escondendo” ou fugindo de uma eventual persecução penal.”(Id. 239931684)

Não obstante, saliento que a decretação da prisão preventiva é instrumento de
ultima ratio
, devendo ser aplicada quando não for possível a substituição por outra medida cautelar menos severa, nos moldes do art. 282, §6o, do CPP.

Assim, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, mediante cumprimento de medidas cautelares (art. 319 do CP), ao menos por esse momento, demonstram serem suficientes ao caso.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, conheço da impetração e
CONCEDO
a ordem o
habeas corpus
em favor de
Renato Weslei Rosa da Silva.
Via de consequência, substituo a prisão preventiva do paciente, salvo se não estiver preso por outro motivo, mediante aceitação das seguintes condições:

1)

Comprovar de imediato o endereço onde possa ser localizado

2)

Comparecimento obrigatório e mensal em juízo;

3)

Enquanto o processo estiver em andamento, para informar e justificar suas atividades, e comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

4)

Não mudar de endereço sem comunicação prévia ao juízo;

5)

Monitoramento eletrônico por um período de 60 (sessenta) dias, após o Juiz de origem irá analisar a possível prorrogação ou revogação da medida.

Expeça-se, o Juízo de origem, o alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, ensejará a revogação do benefício ora concedido, com retorno ao cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024